Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009065-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ORAIDE TEREZA BRITO ZACARIAS - CPF: 678.352.282-20 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 079.919.649-57 (ADVOGADO), LEONARDO REGIS RIGO - CPF: 064.336.399-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MULTA FIXADA DE MANEIRA APROPRIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. Deixando a instituição bancária de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a intenção da autora em contratar, efetivamente, cartão de crédito consignado, devem permanecer suspensos os descontos no benefício da agravada.

2. No que tange à multa, tem-se que a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, para casos como a dos autos, nos exatos termos do caput do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

3. Decisão mantida.

4. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o
1000157-40.2023.8.11.0107,
proposta em seu desfavor por
ORAIDE TEREZA DE BRITO ZACARIAS
, concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, após a citação e intimação, de efetuar descontos a título de empréstimo consignado referente ao contrato n.o 14569387 (parcelas de R$ 159,27), cuja exigibilidade fica suspensa, enquanto vigente este provimento liminar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais).

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que “
não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”. Esclarece que a parte autora concordou com os termos do contrato com o banco réu, e utiliza-se do cartão de crédito fornecido pelo banco réu para realização de saque.

Cita que “
a suspensão dos descontos do cartão implica na abstenção de descontos no benefício da parte autora, o que irá impossibilitar que esta parte possa realizar regularmente os descontos no benefício da parte autora, conforme previsão contratual
”, pugnando pela concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Por fim, irresigna-se a instituição bancária com a multa imposta, aduzindo que esta não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, requerendo seu afastamento.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este restou indeferido, considerando que o cartão de crédito nunca foi utilizado em sua forma genuína, para compras em lojas bem como que os referidos descontos impugnados podem comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar.

Intimada a se manifestar (id. 165890686), deixou a agravada de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 168868157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o 1000157-40.2023.8.11.0107, proposta em seu desfavor por Oraide Tereza De Brito Zacarias, concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, após a citação e intimação, de efetuar descontos a título de empréstimo consignado referente ao contrato n.o 14569387 (parcelas de R$ 159,27), cuja exigibilidade fica suspensa, enquanto vigente este provimento liminar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, concedeu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, após a citação e intimação, de efetuar descontos a título de empréstimo consignado referente ao contrato n.o 14569387 (parcelas de R$ 159,27), cuja exigibilidade fica suspensa, enquanto vigente este provimento liminar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais).

Conforme já salientado, pela análise dos documentos que instruem a inicial bem como este recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o cartão de crédito nunca foi utilizado em sua forma genuína, para compras em lojas.

Tal fato, associado com a ausência de comprovação de envio e recebimento do cartão por parte da instituição bancária ré, considerando a inversão do ônus probatório que o caso exige, resta duvidosa a intenção da autora em contratar, de fato, cartão de crédito consignado.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM
-
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de deferimento da antecipação de tutela, para determinar que o banco requerido suspenda os descontos referentes a cartão de crédito consignado
. Mostra-se pertinente a aplicação da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT - N.U 1004133-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO EM MARGEM CONSIGNÁVEL
- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -
CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AGRAVADA
-
POSSIBILIDADE
-
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em havendo propositura de ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência da dívida,
não se mostra descabida a concessão de liminar para suspensão dos descontos na conta decorrente de aposentadoria previdência social - INSS, eis que incide a norma consumerista, sendo viável a inversão do ônus da prova, devendo a instituição bancária demonstrar a legalidade da contratação e do respectivo desconto
. É viável a fixação de multa a fim de garantir a efetividade e cumprimento da decisão, mormente quando a fixação observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revestindo em valor abusivo e injusto. (TJMT - N.U 1013601-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
-
SUSPENSÃO DE DESCONTO
-
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
-
REQUISITOS PREENCHIDOS
- MULTA ASTREINTE - MANUTENÇÃO - ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício. (TJMT - N.U 1000666-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Desse modo, deixando a instituição bancária de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a intenção da autora em contratar, efetivamente, cartão de crédito consignado, o recurso em questão deve ser desprovido, a fim de permanecer suspensos os descontos no benefício da agravada.

Por fim, no que tange à multa, tem-se que a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, para casos como a dos autos, nos exatos termos do
caput
do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023